Tribunal: TJMT
Processo: 0004065-72.2014.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004065-72.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE ORLANDO ABREU (APELANTE), WELLINGTON CARLOS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ORLANDO ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU E OFENSIVIDADE DA AÇÃO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES –
APELO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da ínfima quantidade de munições apreendidas se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes por crime contra o patrimônio cometido mediante utilização de arma de fogo, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WELLINGTON CARLOS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON CARLOS DA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 4065-72.2014.811.0064 – Código: 620926, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal; além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais constantes nos autos eletrônicos sob o ID 62456987 e ID 62456988, a i. Defensoria Pública requer a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, a fim de que o
apelante seja absolvido por atipicidade da conduta
, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 62456989, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID 64905470, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO
do apelo defensivo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ora apelante
WELLINGTON CARLOS DA SILVA
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, porque no ano de 2014 até dia 30/05/2014, durante largo lapso temporal, na residência localizada na Rua Rio Branco, Residencial Padre Lothar, na cidade de Rondonópolis-MT, possuía e mantinha em depósito 04 (quatro) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das pretensões deduzidas pela i. Defesa.

1.
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

É cediço que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Ademais, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, o novo entendimento adotado pelas Cortes Superiores, não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante apreenderam na residência do ora apelante,
04 (quatro) munições de calibre .38
, eficientes para disparo, conforme Laudo Pericial Criminal – Exame em munições nº. 200.02.03.2014.0828 (ID 62426627, p. 5-7).

Não obstante se reconheça que na presente hipótese não foram apreendidas grandes quantidades de munições e tampouco arma de fogo do mesmo calibre, não se afigura viável a prolação de provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu.

Isso porque o apelante ostenta maus antecedentes pela prática de crime contra o patrimônio e como bem destacou o i. sentenciante:
“...apesar de terem sido encontradas 04 (quatro) munições na residência do réu, restou evidenciado o seu potencial lesivo, pois conforme declaração do próprio réu, as citadas munições apreendidas possuíam o mesmo calibre da arma de fogo que ele portava no momento da sua prisão pelo prática do crime de roubo, fato que ocorreu alguns dias antes ao que se encontra em apuração, conforme denota-se da certidão de antecedentes criminais em anexo”
(Sentença, ID 62456972 – p. 4).

Fosse pouco, o magistrado de primeira instância ainda destacou que
“... consta também na mencionada certidão de antecedentes criminais, que posteriormente ao fato ora em análise, o réu foi preso novamente pela prática, em tese, de outro crime contra o patrimônio, no caso, latrocínio consumado mediante a utilização de arma de fogo, pelo qual ele inclusive já fora condenado de forma provisória, demonstrando assim, que a conduta do réu afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública, dada a sua reiteração na utilização de arma de fogo e munições, para a prática de outros crimes”
(Sentença, ID 62456972 – p. 4).

Assim, embora a quantidade de munições apreendidas no domicílio do apelante seja ínfima, não se pode dizer que a reprovabilidade de seu comportamento é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que
WELLINGTON CARLOS DA SILVA
, com sua forma de agir, vem ofendendo reiteradamente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública.

Em caso análogo, o eg. Superior Tribunal de Justiça, afastou a incidência do princípio da insignificância sob os mesmos fundamentos:

.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
No que concerne à tipicidade do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil
.

III -
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 10 (dez) cartuchos, calibre 5.56, de uso restrito, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições
. Ademais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

IV - Além disso, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017).

V - Registre-se que o histórico criminal do paciente - maus antecedentes por porte ilegal de arma e roubo, somada a reincidência por receptação dolosa (fls. 22 e 59) - demonstra o seu desapreço pela ordem jurídica, revelando um comportamento arredio à organização social, à autoridade do Poder Judiciário, sobretudo a sua periculosidade.

Ciente disso, não se mostra apropriado aplicar o princípio da insignificância, porquanto a conduta do paciente se mostra censurável e a periculosidade da ação se encontra patente. Precedente.

VI – (...)”.
(AgRg no HC 546847/SP. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/03/2020. DJe 18/03/2020) – destaquei.

Dessa forma, e máxime tendo em conta que a conduta aqui apurada,
além de formal
,
é materialmente típica
,
indefiro
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal), mantendo incólume

o r. decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON CARLOS DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 4065-72.2014.811.0064 – Código: 620926.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021